Tribunal: STJ
Processo: 0070452-65.2012.8.26.0050
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2834140 - SP(2025/0003998-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: KELLY CRISTINE DA SILVA ROMANUCCI
AGRAVANTE
: EMERSON FIUZA QUEIROZ
ADVOGADOS
: GABRIELA FACCINI - SP431497
CRISTINA ELIZABET LUCCHINI - SP431455
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ANA JAQUELINE STRINA DE MELLO
ADVOGADA
: MARIA APARECIDA SILVA - SP163290
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE
NÃO
CONHECEU
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INOBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA
. MANUTENÇÃO DOS
SÚMULA 182/STJ
ÓBICES DA
E
. IMPUGNAÇÃO
SÚMULA 284/STF
SÚMULA 7/STJ
GENÉRICA
SOBRE
FUNDAMENTAÇÃO
E
PRETENSÃO
DE
REVALORAÇÃO. NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO INTEGRAL DOS
FUNDAMENTOS. INVIÁVEL O REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56484247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:20
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 301c5286-7cc5-48fc-9d38-fe6809f8dce8

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2834140 - SP(2025/0003998-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: KELLY CRISTINE DA SILVA ROMANUCCI
AGRAVANTE
: EMERSON FIUZA QUEIROZ
ADVOGADOS
: GABRIELA FACCINI - SP431497
CRISTINA ELIZABET LUCCHINI - SP431455
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ANA JAQUELINE STRINA DE MELLO
ADVOGADA
: MARIA APARECIDA SILVA - SP163290
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE
NÃO
CONHECEU
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INOBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA
. MANUTENÇÃO DOS
SÚMULA 182/STJ
ÓBICES DA
E
. IMPUGNAÇÃO
SÚMULA 284/STF
SÚMULA 7/STJ
GENÉRICA
SOBRE
FUNDAMENTAÇÃO
E
PRETENSÃO
DE
REVALORAÇÃO. NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO INTEGRAL DOS
FUNDAMENTOS. INVIÁVEL O REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por KELLY CRISTINE DA SILVA
ROMANUCCI e EMERSON FIUZA QUEIROZ contra decisão monocrática assim
ementada (fl. 1.073):
AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS. PENAL. PROCESSUAL PENAL.
IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL
INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO
, E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO
CPC/2015
RISTJ.
.
SÚMULA 182/STJ
Agravos em recursos especiais não conhecidos.
Nas razões (fls.
), a parte agravante alega que houve, sim,
1.081/1.086
impugnação direta e específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade, com
observância da dialeticidade recursal, afastando a incidência da
.
Súmula 182/STJ
Documento eletrônico VDA56484246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:20
Código de Controle do Documento: aa4c8d49-661d-49e5-a3fa-a6dbad49af81

Sustenta que não se busca rediscutir fatos ou provas, mas sim a ilegalidade
da condenação fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos em
sede inquisitorial, sem respaldo em provas produzidas em contraditório judicial, o que
configura questão de direito por violação do
do Código de Processo Penal.
art. 155
Argumenta que a ausência de cotejo analítico não foi fundamento utilizado
pelo Tribunal de Justiça ao inadmitir o recurso especial e que o apelo foi interposto
apenas com base na alínea
do
da Constituição, razão pela qual não seria
a
art. 105
exigível o cotejo.
Defende que a dosimetria incorreu em ilegalidades: exasperação da pena-
base em
sem motivação idônea; aplicação indevida da agravante do abuso de
1/3
confiança a EMERSON FIUZA, que não possuía vínculo empregatício; e fixação de
regime inicial semiaberto desproporcional a réus primários e em crime sem violência,
em afronta aos arts. 59 e 33 do Código Penal e à orientação desta Corte.
Assevera que a controvérsia é exclusivamente jurídica – validade de
condenação fundada em elementos inquisitoriais – e, por isso, não há incidência da
.
Súmula 7/STJ
Ao final da peça recursal, requer: a) o conhecimento e provimento do
presente Agravo Interno, com a reconsideração da decisão monocrática que não
conheceu do Agravo em Recurso Especial; b) caso não reconsiderada, que o recurso
seja submetido ao julgamento colegiado da Turma; e c) ao final, seja dado provimento
ao Recurso Especial, reconhecendo-se a nulidade do acórdão condenatório por afronta
ao
do CPP, ou, subsidiariamente, determinando-se a revisão da dosimetria da
art. 155
(fls.
).
pena, afastando-se a majoração desproporcional da pena-base
1.085/1.086
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A
bem da verdade, as razões do agravo regimental não detêm o condão de infirmar os
fundamentos da decisão recorrida.
A decisão que inadmite o recurso especial na origem não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve ser
impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus fundamentos, inclusive de
forma específica, suficiente e pormenorizada, não sendo suficientes meras alegações
genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência do óbice da
Documento eletrônico VDA56484246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:20
Código de Controle do Documento: aa4c8d49-661d-49e5-a3fa-a6dbad49af81

(AgRg nos EDcl no
, relator Ministro Antonio
Súmula 182/STJ
AREsp n. 2.985.942/MA
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
16/9/2025,
25/9/2025)
Ao que se observa, o Tribunal de origem inadmitiu o apelo nobre pelos
seguintes fundamentos: 1) deficiência de fundamentação, com incidência da
; e 2) pretensão de reexame do conjunto fático-probatório, com
Súmula 284/STF
incidência da
(fls.
).
Súmula 7/STJ
1.005/1.007
Todavia, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não
impugnou, de maneira específica, a íntegra da decisão de inadmissão.
No que toca à
, os agravantes limitaram-se a afirmar, em
Súmula 284/STF
termos genéricos, que o recurso especial teria “devidamente debatido todos os termos
do aresto”, sem indicar, de modo concreto, quais fundamentos do acórdão recorrido
foram efetivamente combatidos no REsp, nem demonstrar o atendimento dos
requisitos do
do Código de Processo Civil, tampouco apontaram trechos ou
art. 1.029
folhas do acórdão para evidenciar o enfrentamento específico – impugnação
insuficiente para afastar o vício de fundamentação reconhecido na origem.
Quanto à
, embora sustentem tratar-se de “meramente
Súmula 7/STJ
questão jurídica” e de “revaloração” sem revolvimento fático, não demonstraram como
as teses poderiam ser acolhidas apenas com base nas premissas expressamente
delineadas no acórdão recorrido, que assentou a existência de prova oral em juízo e
robusto conjunto documental (relatório de auditoria, termos de cessão, contratos e
cheques), de modo que a conclusão pretendida exigiria o revolvimento do acervo
probatório – o que confirma a ausência de impugnação concreta ao óbice aplicado (fls.
e
; acórdão recorrido, fls.
).
1.014/1.016
1.020/1.021
880/887
Por conseguinte, remanesce à hipótese dos autos, a incidência do
do Código de Processo Civil,
o
o do Código de Processo
art. 932, inciso III,
c/c
art. 3
Penal, e a
por analogia.
Súmula 182/STJ
Sendo assim, o agravante não trouxe, nas razões do regimental, nenhum
argumento que pudesse infirmar a decisão impugnada, que deverá ser mantida por
seus próprios fundamentos.
Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA56484246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:20
Código de Controle do Documento: aa4c8d49-661d-49e5-a3fa-a6dbad49af81

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0003998-4
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.834.140 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00704526520128260050 704526520128260050
PAUTA: 01/10/2025
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANA JAQUELINE STRINA DE MELLO
ADVOGADA
: MARIA APARECIDA SILVA - SP163290
AGRAVANTE
: KELLY CRISTINE DA SILVA ROMANUCCI
AGRAVANTE
: EMERSON FIUZA QUEIROZ
ADVOGADA
: GABRIELA FACCINI - SP431497
ADVOGADA
: CRISTINA ELIZABET LUCCHINI - SP431455
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: GLAUCIO DE CAMPOS MARIANO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: KELLY CRISTINE DA SILVA ROMANUCCI
AGRAVANTE
: EMERSON FIUZA QUEIROZ
ADVOGADA
: GABRIELA FACCINI - SP431497
ADVOGADA
: CRISTINA ELIZABET LUCCHINI - SP431455
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ANA JAQUELINE STRINA DE MELLO
ADVOGADA
: MARIA APARECIDA SILVA - SP163290
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605155449023434122@
2025/0003998-4 - AREsp 2834140 Petição : 2025/0069467-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56457875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/05/2026 21:11:45
Código de Controle do Documento: 0F678738-1550-40AE-B0D3-760EC5A5C196